Tribunal: TJDFT
Processo: 0710759-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710759-80.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FUNDACAO ZERBINI DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 48789790), situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça promoveu o retorno dos autos a este Tribunal de origem, tendo em vista a afetação do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255) com a finalidade de uniformizar a controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (ID 54686270, p. 123/125). Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial de ID 47731730. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029